Tribunal: STF
Processo: ARE 1290073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.



    (...)



    PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE COM 03 FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.



    (...)



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA ILICITUDE DAS PROVAS PRÉ- PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. AÇÃO CONTROLADA E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS IDÔNEAS. PRELIMINAR SUPERADA.



    - Não prospera a alegação de que as provas pré - processuais (monitoramento telefônico e ação controlada) coligidas aos autos se encontram contaminadas por derivação, aplicando-se a teoria do fruto da árvore envenenada, porquanto oriundas de ação policial idônea despida de qualquer mácula que se permita reconhecer a aventada nulidade.



    - A ação controlada deflagrada nos autos para monitorar as organizações criminosas instaladas no interior dos presídios, nos termos do art. 8°, § 1° da Lei 12.850/13, não cogita autorização judicial para que se concretize, bastando a mera comunicação ao juiz competente, hipótese que ocorreu in casu.



    - O monitoramento telefônico, por sua vez decorreu de autorização judicial devidamente fundamentada.



    - Preliminar superada.



    PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.



    (...)



    MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA PARA CONDENAÇÃO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DEFENSIVA INVEROSSÍMEL E ISOLADA NOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAIS.



    (...)



    NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO E DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL.



    (...)



    DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente